Tribunal: STF
Processo: ARE 1258297
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 
    “PREVIDÊNCIA 
    Complementação - Proventos - FEPASA Prescrição do fundo de direito - Impossibilidade: 
    - Na hipótese não se opera a prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos, pois se trata de relação de trato sucessivo. 
    PREVIDÊNCIA 
    Complementação - Proventos - FEPASA - Piso salarial - Dois salários mínimos e meio - Dissídio coletivo - Impossibilidade: 
    - A complementação de proventos e pensões deve propiciar a paridade com a remuneração dos ferroviários ativos da mesma categoria a que pertencia o aposentado ou falecido, mas não comporta adoção de salário-base, ou piso salarial, correspondente a salários mínimos.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, inciso XXXVI; 37, inciso XV; 39, § 3°, e 40, § 8°, da Constituição Federal, bem como do art. 7° da Emenda Constitucional n° 41/03.
    Postulam autores, ora recorrentes, a “condenação da recorrida no pagamento não somente da aplicação do piso salarial que corresponde 2,5 salários mínimos, mas também na obrigatoriedade de observar a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA e respeitar permanentemente uma diferença média de 13% (treze por cento) entre os cargos e salários.”
    Em 20 de março de 2020, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 256. 
    Em 29 de outubro de 2020, o Presidente da Seção de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n° 256 e determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 
    Decido.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 
    “Não há violação aos art. 40, § 8º, da Constituição Federal, cujas disposições foram mantidas pelo art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41/03, porque o pagamento da Previdência somado à complementação tem mantido a paridade com os ferroviários da mesma categoria. 
    Mesmo que não se aplique o art. 195, § 5º, da Constituição Federal, limitando-se ao art. 1º, da Lei 1.974/52, ratificada pela Lei Estadual nº 9.343/96, que determina a revisão periódica dos proventos de aposentadoria sempre que se alterar a situação dos ativos, não há fundamento para fixação de salário-base, ou de piso salarial em mais de um salário mínimo, utilizando-se critério já repelido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, como observado no julgado cujos fundamentos foram aqui adotados. 
    O art. 7º, IV, da Constituição Federal, efetivamente obsta a pretensão. A Súmula Vinculante nº 4 aqui se aplica, pois fixação de piso salarial próprio em mais de um salário mínimo indexa a remuneração e possibilita aumento em cascata. Também o art. 169, da Constituição Federal, limita os reajustes introduzidos nas complementações de proventos e pensões. 
    Convém observar que a jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal impede o Judiciário de fixar nova base ou novo piso salarial, mas também não permite que continue considerando legítima a fixação legal ou contratual em salários mínimos.
    No mesmo sentido: “FEPASA. Pensionista. Complementação de pensão. Piso salarial de 2,5 salários mínimos. Lei Estadual 9.343/96 que prevê complementação das aposentadorias e pensões nos termos do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Pagamento do referido piso nos anos seguintes. Impossibilidade. Contrato válido apenas para o biênio 1995/1996. Inexistência de prorrogação. Preservação de diferenças percentuais entre as classes salariais vinculada ao salário mínimo. Impossibilidade. Aplicação da Súmula Vinculante 4. Improcedência mantida. Recurso não provido” (Apelação 0003897-02.2017.8.26.004, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 18.12.2017).” 
    Desse modo, a pretensão formulada pelos recorrentes 
    Com efeito, a pretensão formulada pelos recorrentes, de que haja aumento proporcional em todas as classes da categoria, com base no piso salarial, não dispensa a análise da legislação infraconstitucional pertinente, do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 desta Suprema Corte. Em situação análoga ao caso dos autos, vide:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Pensionistas da extinta FEPASA. Fixação de valor base para classe salarial. Cláusulas do contrato de trabalho. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de cláusulas de contrato de trabalho, tampouco, para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 923.368/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1/2/16).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Matéria circunscrita à análise de norma infraconstitucional. Aplicação da Súmula 454 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal de 1988. Precedentes. 3. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Em regra, ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 670.752/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/08).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.003.193/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/6/18).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 851.075/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 15/5/20; RE nº 1.148.857/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/6/19; e RE nº 1.184.536/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
Documento assinado digitalmente